Tribunal: TJSP
Processo: 1017792-63.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA CC DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MULTA APLICADA PELO PROCON - Infração à legislação consumerista Inobservância de cadastro de consumidores bloqueados para recebimento de ligações de telemarketing, nos termos da Lei Estadual no 13.226/08 e do Decreto Estadual no 53.921/08 - Sentença de improcedência - Pretensão de reforma -Impossibilidade - Elementos de prova

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA CC DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MULTA APLICADA PELO PROCON - Infração à legislação consumerista Inobservância de cadastro de consumidores bloqueados para recebimento de ligações de telemarketing, nos termos da Lei Estadual no 13.226/08 e do Decreto Estadual no 53.921/08 - Sentença de improcedência - Pretensão de reforma -Impossibilidade - Elementos de prova colhidos na apuração administrativa a confirmar a caracterização da infração - Penalidade aplicada de acordo com os parâmetros previstos na norma - Inexistência de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Ratificação da sentença de improcedência, nos termos do art. 252, do RITJSP – Revogação da tutela antecipada - Honorários recursais arbitrados – Recurso de apelação não provido.